Tribunal: STF
Processo: HC 157972
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    Vieram os presentes autos conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho do Ministro Gilmar Mendes: 
    “A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no eDOC 32, p. 4, aduzindo que este Relator não mais possui competência, por prevenção, para julgar os feitos oriundos da Operação Rizoma (ação penal n. 0066693- 64.2018.4.02.5101), inclusive o presente writ e os embargos de declaração que ora pendem de julgamento. 
    Remetam-se os autos ao Presidente do Tribunal para o exame da dúvida acerca da distribuição.“
    É o relatório.
    Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, dada a ausência de previsão regimental nesse sentido, o reconhecimento superveniente, pelo TRF2, da incompetência da 7ª Vara Federal da SJ/RJ para processar e julgar feitos relacionados à Operação Rizoma não altera a competência estabelecida, em momento anterior, por força do art. 77-D do RISTF, ao Ministro Gilmar Mendes para processar e julgar os feitos relacionados.
    De todo modo, uma vez apreciada a liminar desta impetração, a competência de Sua Excelência estaria prorrogada por força do art. 69, § 1º, do RISTF. Vide: “[o] conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.” 
    É certo ainda, mutatis mutandis, que o prolator da decisão impugnada será o Relator do recurso (RISTF, art. 72).
    Por essas razões, determino o retorno dos autos ao gabinete do ilustre Ministro Gilmar Mendes.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente